Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-69.2021.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003714-69.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILETE DE SOUZA - CPF: 892.275.301-34 (RECORRENTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), M DOS SANTOS ZERI LTDA - CNPJ: 04.256.383/0001-14 (RECORRIDO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para negar provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL-

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEMANDADA PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO-

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA FEITA APENAS AO PATRONO INADMISSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL OBRIGATÓRIA – AUSENCIA DA PARTE QUE IMPORTA EM REVELIA- SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Se o comparecimento pessoal da parte na audiência é obrigatória, forçoso é concluir que sua intimação pessoal, para comparecer ao ato, também deve sê-lo. Fere a lógica admitir que, diante da obrigatoriedade do comparecimento pessoal, sob pena de sofrer as graves consequências da revelia, a parte demandada pudesse ser intimada por intermédio de seu advogado.

No sistema dos Juizados o advogado nunca representa a parte, pode no máximo, assisti-la, de maneira que não há como admitir a intimação da parte demandada para comparecimento a audiência de conciliação feita por meio eletrônico.

R E L A T Ó R I O

MARILETE DE SOUZA recorre da sentença que julgou extinta a impugnação de sentença proposta em face de M DOS SANTOS ZERI LTDA.

Alega que a sentença recorrida não obedeceu aos ditames da lei processual, ou seja, o princípio do contraditório não foi respeitado, afrontando um dos princípios básicos da legalidade processual.

Afirma que, conforme pontuado na peça impugnatória, a recorrida ajuizou ação contra a executada, cuja audiência de conciliação foi realizada sem que houvesse sua intimação para comparecimento ao ato, tendo sido decretada sua revelia.

Requer ao final o acolhimento do seu recurso para declarar a nulidade da sentença e, via de consequência, revogar o decreto de revelia e, determinando, a redesignação da audiência de conciliação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso deve ser provido, conforme passo a expor.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, em 15/9/2022 o julgador singular anulou todos os atos decisórios proferidos nos autos após a citação, determinando que fosse designada nova data para a realização da sessão de conciliação, renovando-se as intimações para o ato. (Id. 171862401).

Consta que foram expedidas intimações eletrônicas para os patronos das partes (Id. 171862402 e 171862404).

Posteriormente, a parte Reclamante peticionou nos autos postulando pela citação pessoa da requerida para comparecimento a audiência de conciliação (Id. 171862405).

Porém, inobstante tal pedido, não houve a citação da requerida, ora Recorrente para comparecimento a audiência de conciliação.

Em razão do não comparecimento da demandada na audiência de conciliação foi decretada sua revelia e o sentenciado o feito acolhendo o pedido formulado na ação de cobrança.

Pois bem.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 9º, exige o comparecimento pessoal das partes em Juízo, prevendo apenas que sejam assistidas por advogados, sendo que, nas causas até vinte salários mínimos, a assistência é facultativa e, acima de tal patamar, obrigatória.

A obrigatoriedade do comparecimento das partes em audiência, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, é norma cogente, e sua inobservância acarreta graves consequências, especialmente para a parte demandada, cuja ausência importa na decretação de sua revelia, com todos os efeitos dela decorrentes (art. 20, da LJE).

Assim, se o comparecimento pessoal da parte na audiência é obrigatória, forçoso é concluir que sua intimação pessoal, para comparecer ao ato, também deve sê-lo. Fere a lógica admitir que, diante da obrigatoriedade do comparecimento pessoal, sob pena de sofrer as graves consequências da revelia, a parte demandada pudesse ser intimada por intermédio de seu advogado.

No sistema dos Juizados o advogado nunca representa a parte, pode no máximo, assisti-la, de maneira que não há como admitir a intimação da parte demandada para comparecimento a audiência de conciliação feita por meio eletrônico.

Nessa linha, deve ser anulada a sentença proferida nos autos e redesignada audiência de conciliação, observando-se desta feita as necessárias intimações.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeira instancia nos termos acima elencados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Partindo da premissa traçada pelo voto condutor, voto por desprover o recurso interposto, vez que a intimação para o comparecimento à audiência por meio do advogado constituído é suficiente para a sua higidez.

De forma semelhante:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM NOME DO ADVOGADO HABILITADO NOS AUTOS – REVELIA – AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1001502-33.2018.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REVELIA DECRETADA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO - PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA - INTIMAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO -SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devidamente citada e intimada via sistema, a parte reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação, sendo decretada a sua revelia. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

(TR-MT, N.U 1016615-62.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, se a parte foi devidamente intimada via patrono, não há falar em nulidade por necessidade de intimação pessoal.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para negar provimento ao recurso.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvada a concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023